Tribunal: TJES
Processo: 5016436-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016436-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: LUCIANA GRACIANO CAMPISTA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5016436-09.2022.8.08.0024

RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.

RECORRIDA: LUCIANA GRACIANO CAMPISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO

MAIZA SILVA SANTOS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento de indenização por dano material fixado em R$ 6.465,46 (seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 3.724,25 (três mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) relativos a valor de passagem cancelada pela autora e não restituído.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar ausência de responsabilidade no caso concreto, alegando que o imbróglio se deu por falha na prestação de serviço de empresa terceira.

Contrarrazões não apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora teria comprado passagem aérea com a empresa ré e com as empresas VC VIAGENS E TURISMO LTDA ME e LVR TURISMO LTDA ME para o trajeto ida e volta de Vitória x Londres no valor de R$7.840,54 (sete mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), contudo, por motivos de saúde, teve que antecipar seu voo de volta e não teria obtido êxito nesse sentido com as mencionadas e com a demandada, tendo que efetuar comprar de nova passagem para retornar ao país e não teria sido ressarcida, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Como bem demonstrado na sentença, tratam os autos de relação de consumo, devendo-se inverter o ônus da prova no caso presente, preenchidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência autoral, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento,
importando consignar que tratando-se de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade desta em solidariedade com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo,
conforme
disposição d
o artigo 18 do Código
do Consumidor
.

Por fim, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando a consumidora,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDENA-SE
a parte recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)